Tribunal: TJMT
Processo: 0000118-72.2013.8.11.0087
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000118-72.2013.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DR. JONESS GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ADELINO ENGILBERTO HELIMANN - CPF: 270.249.621-00 (APELADO), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), CECILIA HELLMANN MEURER - CPF: 421.978.729-15 (APELADO), ANA HELLMANN - CPF: 345.773.431-34 (APELADO), DANIEL HELLMANN - CPF: 650.555.351-72 (APELADO), ELIETE APARECIDA HELLMANN - CPF: 032.997.791-17 (APELADO), LIDIA HELLMANN - CPF: 914.662.611-53 (APELADO), LUCIA HELLMANN CARRARA - CPF: 003.377.461-76 (APELADO), JOSE HELLMANN - CPF: 502.511.391-15 (APELADO), JOAO HELLMANN - CPF: 017.223.061-65 (APELADO), JOAQUIM HELLEMANN - CPF: 673.198.311-04 (APELADO), GREGORIO HELLMANN - CPF: 299.167.551-91 (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), ADELINO ENGILBERTO HELIMANN - CPF: 270.249.621-00 (APELANTE), ANA HELLMANN - CPF: 345.773.431-34 (APELANTE), CECILIA HELLMANN MEURER - CPF: 421.978.729-15 (APELANTE), DANIEL HELLMANN - CPF: 650.555.351-72 (APELANTE), ELIETE APARECIDA HELLMANN - CPF: 032.997.791-17 (APELANTE), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), GREGORIO HELLMANN - CPF: 299.167.551-91 (APELANTE), JOAO HELLMANN - CPF: 017.223.061-65 (APELANTE), JOAQUIM HELLEMANN - CPF: 673.198.311-04 (APELANTE), JOSE HELLMANN - CPF: 502.511.391-15 (APELANTE), LIDIA HELLMANN - CPF: 914.662.611-53 (APELANTE), LUCIA HELLMANN CARRARA - CPF: 003.377.461-76 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE E EM REMESSA NECESSARIA RETIFICOU A SENTENÇA, RECURSO ADESIVO, PREJUDICADO,

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DA ESPOSA E GENITORA SEM A AVALIAÇÃO POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA EM HEMATOLOGIA – MOROSIDADE NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE NO CASO CONCRETO – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DOS AUTORES NÃO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO

–SENTENÇA RETIFICADA.

Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o
ônus
da
prova
cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste munus é a improcedência do pleito inaugural.

Não obstante a desventura do caso concreto, verifica-se que o nexo de causalidade restou descaracterizado, na medida em que o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar que os atos omissivos apontados pelos requerentes não foram as causas determinantes para que adviesse o evento morte de seu familiar.

Ausentes elementos suficientes para a configuração da responsabilidade civil do Município elimina-se o dever de indenizar.

Recurso de apelação provido. Recurso adesivo prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE
(ID
71187041)
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais
, ajuizada por
ADELINO ENGILBERTO HELIMANN e OUTROS
, julgada parcialmente procedente para condenar o apelante e o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o esposo da falecida, e R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a ser dividido entre os filhos da “
de cujus
”.

Houve ainda condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (ID
71187040)

Interposto RECURSO ADESIVO pelos autores da demanda. (ID 71187049)

O MUNICIPIO, em seu apelo, sustenta ausência da responsabilidade civil, argumentando que adotou todas as providencias necessárias para prover o tratamento de saúde da falecida, que não houve negligência, que não há nexo de causalidade, e que se houve prática de ilícito, fora cometida pelo ESTADO, que deixou de manifestar sobre o requerimento da municipalidade por intermédio da Central de Regulação.

Ao final, requer a exclusão da condenação ou minoração do valor estipulado a título de dano moral.

Contrarrazões oferta pelos autores da ação ao ID 71187048.

No
Recurso ADESIVO
, ADELINO ENGILBERTO HELIMANN e OUTROS almejam a majoração da indenização. (ID 71187049)

Contrarrazões ao Recurso ADESIVO apresentada pelo MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE, ao ID 71229457.

Conforme certificado, o Procurador Geral do Estado teve “vista” aos autos em 09/06/2020 (ID 71229454 – Pág. 1). Não houve apresentação de apelação ou contrarrazões por parte do ente público.

A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público que justificasse a intervenção. (ID 71891974)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICIPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, contra a sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o apelante e o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de danos morais.

O esposo e filhos de MARTHA HELLMANN, ora autores da ação, atribuem aos entes públicos o falecimento da familiar, devido a falta de atendimento adequado e descaso, ações que afirmam terem sido decisivas para o desfecho da questão.

Em 20/08/2012 a paciente deu entrada nas dependências do Hospital Nossa Senhora do Rosário apresentando quadro gravíssimo saúde, e por esse motivo foi solicitado pelos médicos que a atenderam a avaliação por médico de especialidade “Hematologista”, em caráter de urgência. (ID 70485466 - Pág.6)

Por conta da demora na via administrativa, a família buscou a Promotoria de Justiça e ingressou com Ação Civil Pública n° 2419-26.2012.811.0087 (Cód. 83086), distribuída em 18/09/2012, no intuito de compelir os requeridos para providenciarem vaga com médico especialista HEMATOLOGISTA para tratamento necessário, devido ao quadro clínico de risco, valendo-se, inclusive da disponibilidade de serviços ofertados pela iniciativa privada (ID 70485471 – Pág.2).

No dia 21/09/2012 foi proferida decisão judicial deferindo o pedido liminar retro dito (ID 70485480 - Pág. 13 a 15).

Não cumprida a liminar (ID 70485484 – Pág.13), o juízo determinou fossem oficiados os requeridos, para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas dar efetividade a ordem, sob pena da incidência das medidas legais por descumprimento de determinação judicial (ID 70485489 – Pág.3).

A paciente não recebeu o tratamento a tempo e foi a óbito em 12/10/2012 (ID 70485491 – Pág.2).

São esses os fatos a serem analisados.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja,
configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
– surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal
”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).
(Grifei)

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender,
o art. 37, § 6º, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva
. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir
omissão genérica do Estado
(item 77) e
omissão específica
.

(...)
Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante

(ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo
; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano.
Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado
. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil no caso posto em análise, necessário perquirir se o Estado devia e podia agir para evitar o dano.

Não há dúvida de que o atendimento com especialista indicado à paciente era imprescindível, devido risco de morte oriundo das doenças que a acometia, conforme anotado pelos profissionais médicos que a atenderam na unidade hospitalar (ID Num. 70485466 - Pág.6 e 7), vejamos:

A liminar foi deferida, porém não foi cumprida a ordem judicial.

Conforme a Certidão de Óbito (ID Num.4291919), MARTHA HELLMANN faleceu em 12/10/2012 no Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário – Guarantã do Norte/MT, e infelizmente não foi avaliada pelo médico HEMATOLOGISTA a tempo.

Não havia médico especialista na localidade, e o Município solicitou a regulação junto ao Estado (ID 70485466 – Pág. 6 a 8), que não atendeu a tempo o pedido.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Verifica-se que o Município cumpriu o seu dever ao efetuar a regulação perante o Estado, e o ente estadual deixou de fornecer o atendimento médico que era de sua obrigação (alta e média complexidade), apesar de realizada a regulação pelo ente municipal e estar ciente da liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública (ID 71187026 – Pág. 3).

Logo, a não disponibilização de avaliação médica pelo profissional especializado derivou da omissão do ente estadual, cabendo a este ser responsabilizado com exclusividade pelos danos pleiteados, e não o Município.

In casu
, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa e o dano que foi causado às partes demandantes, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte da esposa/genitora sem realizar o procedimento “necessário” e garantido por ordem judicial (espera de tratamento adequado) que era de sua incumbência.

O Município que prestou o atendimento que lhe cabia, e providenciou a solicitação de atendimento para o Estado de Mato Grosso, de forma regular. Sendo assim, o Município fez a sua parte, e não configurada conduta omissiva que causasse dano aos autores da ação, não pode ser responsabilizado pela falha no atendimento.

A omissão derivou do Estado de Mato Grosso no dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde.

A paciente estava diagnosticada com quadro de saúde grave, e a responsabilidade do Estado encontra embasamento na perda ou redução da chance de cura de sobrevida por conta da não entrega do atendimento.

Portanto, restou devidamente comprovada responsabilidade civil do Estado,
excluída a do Município
, que solicitou a regulação para a consulta com medico especialista, mas o ente estatal não disponibilizou o tratamento a tempo, o que
implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que deve ser afastada a determinação que o condenou a disponibilizar o atendimento que deu causa a ação.

Do quantum indenizatório

No o Recurso ADESIVO, os requerentes/apelados pretendem seja majorada a quantia fixada a título de danos morais, para o valor de R$ 3.729.000,00 (três milhões e setecentos e vinte e nove mil reais).

Oportuno ressaltar que é pela perda da chance que o Estado tem o dever de indenizar, independente da ausência da garantia ou não da cura da falecida.

Logo, mostra-se patente a responsabilidade estatal com o óbito ocorrido, sendo desnecessário tecer maiores considerações.

No que diz respeito ao dano, a hipótese se trata de dano
in re ipsa
uma vez que nesta circunstância
o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos da vítima
(AgInt no REsp. 1165102/RJ).

No que tange importância arbitrada pelo magistrado de primeira instância a título de indenização pelo abalo moral, insta consignar que não há um critério estabelecido por lei para fixar o valor dos danos morais, cabendo ao julgador, de acordo com o seu prudente arbítrio e sopesando as circunstâncias do caso concreto, a possibilidade econômica do ofendido e do ofensor, estimar uma quantia que se mostre razoável.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, ed. 10, 2012, p. 105),
in verbis
:

“(...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Grifei)

Desta via, é sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

Na análise desses parâmetros e de acordo com o entendimento adotado por esta e. Câmara em situações semelhantes, o valor atende a finalidade não havendo razão para qualquer majoração.

Posto isso,
dou provimento ao recurso de Munício de Guarantã do Norte
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido contra o ente, excluindo o seu dever de indenizar, por ser a responsabilidade pelos danos exclusiva do Estado de Mato Grosso.
Nego provimento
ao Recurso
Adesivo
intentado pelos autores/apelados.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira:

Quem faleceu? Mãe e filha?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Quem propôs a ação foi o cônjuge e a filha. Faleceu uma pessoa só, que é mãe e cônjuge ao mesmo tempo. Cônjuge do Adelino e mãe da criança que propôs a ação.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Qual teria sido a
causa mortis
?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

A questão da morte é que ela não teria falecido da mesma forma. A questão foi o não atendimento da decisão judicial dos exames de hematologia para ver o mal que a acometia.

Em meu voto, estou dando provimento ao recurso do município porque ele cumpriu a parte que lhe competia.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

O Município fez a regulação.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Exatamente. O Estado que não cumpriu.

O Município não tem o dever de indenização pelo dano moral.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Essa é uma questão que gostaria de me aprofundar mais, porque se trataria não de discutir a causa da morte, mas o não atendimento.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Isso, o não atendimento.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Analisarei essa questão.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Acho interessante fazer a análise, mas penso ser devido porque tem que, pelo menos, dar a chance. Poderia ter descoberto e atendido a tempo ou adotado os procedimentos a tempo, dependendo do resultado do exame.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

A perda de uma chance é um assunto muito debatido na realização de concurso, nas circunstâncias provocadas pelo poder público. Temos vários casos da teoria da perda de uma chance. Não se tem certeza, por exemplo, que o candidato seria aprovado, mas a indenização seria pela perda da chance participar.

Portanto, analisarei com mais profundidade acerca disso porque parece-me que esse é um assunto que vai aumentar e muito porque há muitas palestras, monografias, sobre essa questão da perda de uma chance.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo o voto do relator.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

APOS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, PEDIU VISTAS O 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA). O 2º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 24 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Eminente relator,

Apenas uma questão.

A ação foi proposta em face do Município e o Estado de Mato Grosso ou só em face do Município de Guarantã do Norte?

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Foi proposta contra os dois.

No voto dou provimento ao recurso do Município e mantenho a condenação quanto ao Estado, porque não havia especialista no Município e o Município prontamente atendendo fez a regulação com o Estado, o Estado que não cumpriu a tempo.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Nesse ponto estou de acordo com Vossa Excelência.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Não provi o recurso adesivo, Vossa Excelência Desembargador Luiz Carlos da Costa julgou prejudicado o recurso.

Modificarei para também julgar prejudicado o recurso adesivo.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Adio o julgamento desse processo, porque não examinei a questão do reexame necessário.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR)

Também não examinei, peço vista dos autos para analisar essa questão.

V O T O

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Aguardo.

EM 24 DE MAIO DE 2022:

APOS O VOTO DO 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, O RELATOR PEDIU NOVA VISTAS DOS AUTOS.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - RETIFICADO - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Ilustres Colegas, na sessão do dia 24 de maio de 2022, proferi voto sem analisar o feito em sede de reexame necessário.

Embora o juízo de primeiro grau não tenha se manifestado sobre o reexame necessário do julgado, e o feito vindo concluso apenas para análise do recurso de apelação, a condenação expressa pela sentença (R$ 500.000,00) (quinhentos mil reais) ultrapassa 500 (quinhentos) salários mínimos na data do julgamento (ano de 2018), e figurando o Município de Guarantã do Norte/MT e o Estado de Mato Grosso no polo passivo, a situação atrai a necessidade do reexame de ofício.

Como consequência, após examinar melhor a demanda sob esta perspectiva,
revi meu posicionamento
anteriormente firmado pelas razões que passo a declinar.

PRELIMINARMENTE

- Da exclusão do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário do polo passivo.

Acertadamente o juízo
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva
ad causam
do Hospital, uma vez que este, integra a estrutura administrativa Municipal, e, tendo sido incluído o Município de Guarantã do Norte/MT no polo passivo, não há razão para manutenção do nosocômio nesta ação.

VOTO – MÉRITO
.

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que o esposo e filhos de MARTHA HELLMANN, autores da presente Ação Indenizatória, atribuem ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Guarantã do Norte/MT, o falecimento da familiar, devido à falta de atendimento adequado e descaso, ações que afirmam terem sido decisivas para o desfecho da questão.

Em 20/08/2012 a paciente deu entrada nas dependências do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Município de Guarantã do Norte/MT, apresentando quadro de mal estar geral e anemia (Id. 70485466, fls. 03 a 05), e por esse motivo, foi solicitado pelos médicos que a atenderam, a avaliação por médico de especialidade “Hematologista” (ID 70485466, fl.06).

A Municipalidade solicitou consulta com o aludido profissional capacitado, junto ao Estado de Mato Grosso através da Central de Regulação (ID 70485466 – Pág. 6 a 8), entretanto, sem êxito.

Por conta da demora na via administrativa, a família buscou a Promotoria de Justiça e ingressou com Ação Civil Pública n° 2419-26.2012.811.0087 (Cód. 83086), distribuída em 18/09/2012, no intuito de compelir os requeridos para providenciarem vaga com médico especialista em Hematologia, para tratamento necessário, devido ao quadro clínico delicado, valendo-se, inclusive da disponibilidade de serviços ofertados pela iniciativa privada (ID 70485471, fl.02).

No dia 21/09/2012 foi proferida decisão judicial deferindo o pedido liminar retro dito (ID 70485480, fls. 13 a 15).

Não cumprida a liminar (ID 70485484 – Pág.13), o juízo determinou fossem oficiados os requeridos, para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas dar efetividade a ordem, sob pena da incidência das medidas legais por descumprimento de determinação judicial (ID 70485489 – Pág.3).

A paciente veio a óbito em 12/10/2012 (ID 70485491 – Pág.2) ou seja, 22 (vinte e dois) dias o deferimento da medida liminar (28/09/2012).

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem. É cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (lato sensu) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Egrégia Corte:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Portanto a responsabilidade entre os entes é solidária, motivo pelo qual, tanto o Estado de Mato Grosso como também o Município de Guarantã do Norte/MT,
devem continuar no polo passivo da demanda.

Já sob outra perspectiva, no que tange à Responsabilidade Civil do Entes Federativos, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

Decorre dessa teoria, ao revés daquela perspectiva adotada pela teoria da responsabilidade objetiva sob a perspectiva do risco integral, que a responsabilidade do Estado poderá ser amenizada, e até excluída, caso provada culpa concorrente e culpa exclusiva da vítima, respectivamente. Na doutrina, vale citar as clássicas lições de Hely Lopes Meirelles, refletida na jurisprudência:

“(...)
enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, ficará excluída a responsabilidade da Fazenda Pública; se parcial, reparte-se o ‘quantum’ da indenização
” (MEIRELLES, Hely Lopes,
Direito Administrativo Brasileiro
, 12ª ed, p.561 – RT 611/221).

Aliás, Yussef Said Cahali, ao tratar da responsabilidade civil do Estado assevera com propriedade que:

“
deslocada a questão para o plano da causalidade, qualquer que seja a qualificação atribuída ao risco
[...]
aos tribunais se permite a exclusão ou atenuação daquela responsabilidade do Estado quando fatores outros, voluntários ou não, tiverem prevalecido ou concorrido como ‘causa’ na verificação do ‘dano injusto’
(...)
Será, portanto, no exame das ‘causas do injusto’ que se determinam os casos de exclusão ou atenuação da responsabilidade civil do Estado, excluída ou atenuada esta responsabilidade em função da ausência do nexo de causalidade ou da causalidade concorrente na verificação do dano injusto indenizável
” (CAHALI, Youssef Said,
Responsabilidade Civil do Estado
, 4ª ed. revista, atualizada e ampliada, Editora RT, 2012. p. 38/39).

De outro lado, é cediço que houve a mudança de postura do legislador civil nos últimos tempos, que superou o paradigma da irresponsabilidade objetiva do Estado (nos primórdios), e atingiu a responsabilidade objetiva.

Destarte, com o advento da Constituição de 1988, vê-se ainda mais ampla a proteção conferida ao administrado, que poderá se valer da ação de reparação de danos em face do Estado até mesmo em razão de serviços prestados por entidades privadas quando investidas nas funções estatais.

Comentando acerca do art. 37, §6º, da Lei Maior, José da Silva Pacheco adverte que:

“
tendo sido usada a expressão ‘
serviço público
’, há que concebê-la como gênero, de que o serviço administrativo seria mera espécie, compreendendo a atividade ou função jurisdicional e também a legislativa, e não somente a administrativa do poder executivo; e, no que se refere ao ‘
agente
’, deve ser entendido no sentido de quem, no momento do dano, exercia atribuição ligada à sua atividade ou função
“ (Parecer publicado na RT, 635/103).

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o Entes Federativos, que ora figuram como requeridos, respondem
pelos atos de seus agentes.

In casu
, os autores da ação pleiteiam a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Guarantã do Norte/MT, ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do óbito de seu familiar, já que entendem que tal ocorrido, somente se deu devido à demora no fornecimento de consulta médica com profissional da especialidade de Hematologia.

Ocorre, todavia, que na hipótese em apreço, não se constata a presença simultânea dos elementos caracterizadores do instituto da indenização embasada em conduta omissiva da administração pública, quais sejam o fato, o dano, e sobretudo, o
nexo causal
capaz de gerar o dever de ressarcimento pelos Ente Públicos.

Isso porque, não se pode concluir que o evento morte ocorrido com a sra.
MARTHA HELLMANN, tenha se dado pelas razões divagadas pelos autores, qual seja, demora na realização, em tempo célere, de exame com Médico Hematologista a que a paciente deveria ter sido submetida.

Com efeito, inexiste, em todo caderno processual, documento que comprove que a situação da paciente, à época, era de natureza grave, de morte iminente, ou ainda, que o falecimento tenha ocorrido em razão da demora na realização da consulta com médico especialista.

Ao contrário, constam das fichas médicas, além da descrição dos motivos que ensejaram a internação, que a paciente na data de 27 de agosto 2012, já apresentava
“melhora em seu estado geral
” (Id.
70485466, fl.05), e que nos dias 07,08,09 e 10 de setembro encontrava-se “
estável
” (Id. 70485466, fl.06).

Tamanha é a dificuldade de se estabelecer um nexo de causalidade, que os próprios autores da ação, limitaram-se a afirmar de forma extremamente genérica que: “
o nexo de causalidade verifica-se em razão da morte ter sido causada pelos requeridos, o que se constata pela própria dinâmica da fatalidade em questão ocorrida, em razão daqueles terem deixado de prestar o atendimento e procedimentos necessários
” (Id. 70422958, fl.13).

Dito de maneira mais objetiva, os autores asseveraram na peça inicial que o evento morte se deu razão da ausência de atendimento, sem especificar, contudo, o porquê.

Nesse mesmo sentido, muito embora o juízo
a quo
, tenha condenado os Entes Federativos ao pagamento da indenização a título de danos morais,
a impossibilidade de se atrelar o evento morte, ao ato omissivo
, também restou consignada, em seu
decisum
:

“
Não se pode olvidar, outro sim, que
não há prova cabal
de que o resultado danoso – morte, pudesse ter sido totalmente evitado caso a medida judicial tivesse sido cumprida
” (Id.
71187040, fl.04) (destaquei).

Ademais, impositivo registrar que a sra.
MARTHA HELLMANN, quando do seu óbito, já possuía a idade avançada de 76 (setenta e seis anos), tendo como causa mortis, anemia crônica e falência múltipla dos órgãos, circunstâncias estas sabidamente multifatoriais (Id. 70485491).

Dessa forma, verifica-se que o nexo causal entre a omissão supostamente atribuível ao Município de Guarantã do Norte/MT e ao Estado de Mato Grosso, com o evento morte não restou satisfatoriamente comprovado, na medida em que não há nos autos, repise-se, nenhum diminuto de prova que possa certificar que o evento morte poderia ter sido evitado, pela realização da consulta com Médico Hematologista, não guardando de fato, correlação entre essas condutas e o dano sofrido pelos apelantes.

Por corolário, nota-se que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar o fato constitutivo de seus direitos, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, entendo que não há outra alternativa senão a de para afastar a condenação ao pagamento da indenização a título de danos morais arbitrada no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Anoto ainda, que não se pode desvencilhar do fato de que é inquestionável que a morte de um familiar acarreta sofrimento imensurável. Entretanto, para que o Município de Guarantã do Norte/MT e o Estado de Mato Grosso, sejam responsabilizados pelo referido dano, imperioso que se estabeleça o nexo de causalidade entre as condutas e a morte, o que conforme minuciosamente explicitado, não restou demonstrado no caso concreto.

Desse modo, conclui-se que, apesar do infortúnio do caso em comento, o nexo causal restou descaracterizado, eis que o conjunto probatório foi insuficiente para demonstrar que os atos omissivos (demora na realização de exame com médico Hematologista), tenham sido a causa determinante da morte do familiar dos autores, razão pela qual tenho que
comporta provimento o recurso de apelação
do Município de Guarantã do Norte/MT.

Já em sede de remessa necessária, esclareço que, nada obstante o Estado de Mato Grosso não tenha interposto recurso de apelação, restou exaustivamente demonstrado no presente caderno processual, a ausência de nexo de causalidade da omissão atribuível aos Entes Federativos com o evento morte, de maneira que a
sentença deve ser retificada
, para que os pedidos vindicados na peça vestibular sejam considerados improcedentes,
também em relação ao Estado de Mato Grosso
.

Por fim, assinalo que tendo em vista a retificação do julgado, torna-se
prejudicada
a análise do recurso adesivo interposto por Adelino Engilberto Helmann e Outros, cujo teor visava a majoração do
quantum
indenizatório.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte/MT, para afastar a condenação imposta a título de indenização por danos morais, e em sede de reexame necessário de sentença,
RETIFICO O
DECISUM

para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular em relação ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, condenando os autores no ônus de sucumbência e, portanto, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se todavia, a exigibilidade suspensa em razão da concessão das benesses da justiça gratuita; e ainda, por via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recursos adesivo interposto por Adelino Engilberto Helmann e Outros.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022